Tribunal: TJDFT
Processo: 0700270-75.2023.8.07.0011
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-21

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DECLARAÇÕES TESTEMUNHAIS EM CONSONÂNCIA COM O AUTO DE INFRAÇÃO. DOSIMETRIA DA PENA. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. QUANTIDADE DE PENA-BASE ADEQUADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O acervo probatório colacionado aos autos é suficiente para comprovar que o apelante conduzia veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de bebida alcoólica, especialmente pelas declarações das testemunhas policiais e pelo Auto de Constatação de Sinais de Alteração de Capacidade Psicomotora
2. Comprovado que réu estava na condução de veículo automotor embriagado e que havia no carro passageiros, inclusive, uma criança, possível considerar tal circunstância para valorar negativamente as circunstâncias do crime, em razão da maior reprovabilidade da conduta e em homenagem ao princípio da individualização da pena.
3. O Código Penal não estabeleceu a quantidade de pena que deve ser aplicada em face da valoração negativa das circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal. No entanto, a jurisprudência dominante tem adotado o critério de 1/8 (um oitavo) da quantidade de reprimenda compreendida no intervalo entre as penas mínima e máxima, abstratamente cominadas ao delito, para cada circunstância desfavorável constatada. Pena adequada.
4. Recurso conhecido e desprovido.